Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-32.2004.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-32.2004.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR MARTINS GARCIA - CPF: 282.427.772-68 (APELANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LUZIANE RODRIGUES GARCIA - CPF: 569.026.381-87 (APELANTE), FELICE CASAGRANDE (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (APELADO), ESPÓLIO DE OLIVA SCARPETTA ZAGO registrado(a) civilmente como OLIVA SCARPETTA ZAGO (APELADO), AMANCIO FELIPE GONZAGA - CPF: 046.079.881-20 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), LAGO DO RODEIO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.806.185/0001-51 (APELADO), JOAO PINTO RODRIGUES FILHO - CPF: 124.639.731-53 (APELADO), MARILDA ROSELY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 628.124.161-49 (APELADO), ALFREDO BARBOSA SETUBA - CPF: 772.165.711-34 (APELADO), PAULO ALVES BARBOSA - CPF: 317.945.721-04 (APELADO), LUCIO PEREIRA LEITE - CPF: 240.510.041-04 (APELADO), EVA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 340.354.271-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LADISLAU CRISTINO CORTES (APELADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), SALETE MARIA PELLES RITTER (APELADO), CARLOS GASPAR RITTER - CPF: 003.473.021-49 (APELADO), FRANCISCA MARIA BARROS CHRISTICHINI - CPF: 267.624.471-04 (APELADO), ENTRE RIOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.014.183/0001-80 (APELADO), HILDA CASAGRANDE BAZZO - CPF: 018.868.239-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR ZAGO SOBRINHO - CPF: 065.778.069-34 (ADVOGADO), HORIVIL ZAGO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR ZAGO SOBRINHO - CPF: 065.778.069-34 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGINA BARBOSA CORTES - CPF: 870.317.871-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FELICE CASAGRANDE NETO registrado(a) civilmente como FELICE CASAGRANDE NETO - CPF: 006.461.569-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO PENOFF DA SILVA - CPF: 769.004.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – DECISÃO QUE RECONHECEU NULIDADE – MANUTENÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PRELIMINAR REJEITADA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VISTORIA – PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA – VISTORIA FEITA EM PROCESSO CONEXO – APROVEITAMENTO – JUIZ QUE ENCERRA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA NOS MEMORIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – NÃO ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEENTAÇÃO DE RAZÕES NESTE CASO – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – PROVA DA USUCAPIÃO – PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SOMATÓRIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O entendimento do STJ no CPC/73 era cristalino, tal como atualmente, no sentido de que “
O desconhecimento do paradeiro do requerido autoriza a citação por edital, segundo a regra do art. 231, II, do CPC, mormente quando evidenciado que a requerente utilizou-se dos meios possíveis para localizá-lo
.” (SEC 11.366/EX, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 05/10/2015).

2- A realização de outra vistoria seria demasiada protelatória, quando já realizada em feito conexo. Ademais, a fundamentação da sentença seria de ausência de prova documental do tempo da posse, de sorte que uma vistoria nos dias atuais, depois de 13 anos do ajuizamento da ação, não seria fidedigna. Por fim, quando da realização da audiência de instrução o juízo de primeiro grau encerrou a instrução, concedendo prazo às partes para apresentação de memoriais, não havendo qualquer insurgência da parte autora.

3- Contra uma sentença cabe apenas 01 (um) recurso de apelação por parte, pelos princípios da unirrecorribilidade e eventualidade. A oposição de embargos, ainda mais quando rejeitados, como no presente caso, não culmina na alteração de um ou outro ponto do recurso.

4- A usucapião deve ser demonstrada também por outros meios de provas, sob pena de a prova testemunhal ser o único pilar da parte autora, possibilitando que possa ser utilizada de forma a legitimar ocupações indevidas.

5- A vistoria não serviu a demonstrar a posse por tempo suficiente à usucapião, e a conclusão de constatação apenas em prova testemunhal não é possível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000071-32.2004.8.11.0017

APELANTES: JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA

APELADOS: LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, OLIVA SCARPETTA ZAGO, AMANCIO FELIPE GONZAGA, LAGO DO RODEIO AGROINDUSTRIAL LTDA, JOAO PINTO RODRIGUES FILHO, MARILDA ROSELY DE OLIVEIRA RODRIGUES, ALFREDO BARBOSA SETUBA, PAULO ALVES BARBOSA, LUCIO PEREIRA LEITE, EVA CAMPOS DE ARAUJO, ESPÓLIO DE LADISLAU CRISTINO CORTES, SALETE MARIA PELLES RITTER, CARLOS GASPAR RITTER, FRANCISCA MARIA BARROS CHRISTICHINI, ENTRE RIOS AGROPECUARIA LTDA – ME e FELICE CASAGRANDE NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião n. 0000071-32.2004.8.11.0017 - Cód. 7323, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 77495630).

Aduzem os apelantes que têm a posse do imóvel desde 1986, 18 anos na data do ajuizamento da ação (2004), posse demonstrada pelas provas produzidas nos autos e, somada com a dos anteriores, advém de 1965.

Sustentam a interposição de agravo retido contra decisão de reconhecimento de nulidade de citação por edital, pois os requeridos nunca estiveram no imóvel, sendo a citação impossível por correio ou outro modo.

Afirmam que requereram produção de provas, de vistoria no imóvel, mas a pretensão não foi analisada, e não pode ser mantida a fundamentação de ausência de provas, de modo que haveria cerceamento de defesa.

Expõem que se comprovou negócio agrário ocorrido em 1986 pelas provas testemunhais, em local onde as formalidades do direito não haviam se naturalizado, e que o art. 92, §8o, da Lei 4.504/64 reconhece a aplicabilidade da prova exclusivamente oral nesses casos, além do art. 445 do CPC/73.

Elucidam que a negociação foi confirmada por escrito e oralmente ao juiz pelo alienante e pelo adquirente.

Explanam que, considerando o tempo dos fatos, as testemunhas são pessoas idosas, com depoimento ligeiramente truncado, em razão da linguagem e do ritmo particular das pessoas afeitas à vida do interior, porém sem prejuízo à demonstração dos fatos.

Aludem que os apelados não produziram provas de posse, pois apenas se dirigiram ao imóvel em 2010, ano do ajuizamento da ação, para descobrir sua localização.

Em suma, requereram o provimento do recurso para que se acolha o agravo retido; que se acolha a preliminar de cerceamento de defesa; que o pedido de usucapião seja julgado procedente (id. 77495954).

Posteriormente, no ano seguinte, novo recurso de apelação foi interposto pelos autores (id. 77495960).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 82591975 e id. 118142494).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela ausência de interesse (id. 92289996).

Foi procedida a intimação dos apelantes para se manifestarem sobre a dupla interposição de recursos de apelação. Houve manifestação (id. 100502471).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam a interposição de agravo retido contra decisão de reconhecimento de nulidade de citação por edital, pois os requeridos nunca estiveram no imóvel, sendo a citação impossível por correio ou outro modo.

Pois bem.

A citação por edital foi declarada nula em relação à Olívia Scarpetta Zago, tão somente, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de contestação apresentada pelo Espólio de Olivia Scarpetta Zago, no qual a princípio alega nulidade da citação, pois que feita por meio de edital, sem antes tentar a localização da requerida. (fls. 117 e ss.)

Instado a manifestar-se o autor reiterou a validade da citação por edital, atestando a legalidade do ato. (fls. 161 e ss.)

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

De fato, observando com minúncia o feito, a citação editalícia da requerida é nula.

O autor na inicial simplesmente indicou que a requerida está em lugar não incerto e não sabido, não tendo havido nos autos nem ao menos qualquer tentativa de localização por meio de correio ou oficial de justiça.

A citação por edital, até pela condição de ser ficta , há de ser vista com resguardos especialmente à luz do princípio da ampla defesa e contraditório, fato este que pode implicar em enorme prejuízo à requerida.

Neste mesmo sentido, orienta

a jurisprudência:

Ementa: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO NÃO ESGOTADA. SOB PENA DE NULIDADE, DEVEM-SE ESGOTAR TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU ANTES DE SE PROCEDER À CITAÇÃO EDITALÍCIA.

APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA.(TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Número do Acórdão: 175004, Número do Processo: 19990110688110APC, Órgão do Processo: 1a Turma Civel, Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL, Relator do Processo: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado do Processo: VALTER XAVIER, Data de Julgamento: 14/04/2003

Data de Publicação: 12/08/2003, Página de Publicação: 74, Unidade da Federação: DF).

Isto posto, declaro nula a citação editalícia da requerida OLÍVIA SCARPETTA ZAGO e, portanto, tempestiva a contestação de fls. 117 e ss.

Certifique-se o Sr. Escrivão se transcorreu o prazo de contestação de todos os requeridos e e lindeiros da área sub judicie.

Após, volte-em conclusos.

Cumpra-se.”

O CPC de 1973, vigente à época do decidido, estabelece:

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1 o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2 o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

§ 1 o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n o II deste artigo.

§ 2 o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.

O entendimento do STJ à época era cristalino, tal como atualmente, no sentido de que “
O desconhecimento do paradeiro do requerido autoriza a citação por edital, segundo a regra do art. 231, II, do CPC,
mormente quando evidenciado que a requerente utilizou-se dos meios possíveis para localizá-lo
.” (SEC 11.366/EX, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 05/10/2015).

No caso dos autos, da simples leitura dos andamentos, depreende-se que não se tentou a intimação via correio, oficial de justiça, ou outro meio, nem mesmo diligência na tentativa de encontrar endereço para tanto.

Desde a inicial a parte apelante requereu a citação de Oliva Scarpetta Zago por edital (id. 77492490, p. 08) e, infelizmente, o pleito foi deferido, em primeiro momento, pelo juízo de primeiro grau (id. 77495451).

No decorrer do feito, a requerida Oliva compareceu espontaneamente no feito e, assim, requereu a nulidade da citação, que se vê ocorrida prematura, sem qualquer diligência anterior (id. 77495495).

Assim, de fato, observa-se que o contraditório e a ampla defesa sempre devem ser preservados, a despeito de se dizer que seria impossível encontra-la, o que, por fim, verificou-se não ser impossível.

Ante o exposto, DESPROVEJO O AGRAVO RETIDO.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Afirmam os apelantes que requereram produção de provas, de vistoria no imóvel, mas a pretensão não foi analisada, e não pode ser mantida a fundamentação de ausência de provas, de modo que haveria cerceamento de defesa.

Pois bem.

Em que pese o fundamentado, no decorrer do feito, além da realização de prova testemunhal (id. 77495609), no feito conexo (interdito proibitório no 0002209-59.2010.8.11.0017), a qual também tramita em apelação neste TJ, foi realizada vistoria o imóvel (id. 77495604, p. 06 e seguintes), acompanhada de fotografias da área.

Portanto, verifica-se que a realização de outra vistoria seria demasiada protelatória.

Ademais, a fundamentação da sentença seria de ausência de prova documental do tempo da posse, de sorte que uma vistoria nos dias atuais, depois de 13 anos do ajuizamento da ação, não seria fidedigna.

Por fim, quando da realização da audiência de instrução o juízo de primeiro grau encerrou a instrução, concedendo prazo às partes para apresentação de memoriais (id. 77495609, p. 02), não havendo qualquer insurgência da parte autora.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A sentença foi proferida em 04/03/2015.

Depois, foram opostos embargos de declaração, em 16/03/2015.

Os embargos foram rejeitados em 05/11/2018.

Foi interposta apelação em 14/12/2018.

Posteriormente,
novo recurso
de apelação foi interposto pela
mesma parte
, em 04/04/2019.

Sabe-se que, contra uma sentença, cabe apenas 01 (um) recurso de apelação por parte, pelos princípios da unirrecorribilidade e eventualidade. A oposição de embargos, ainda mais quando rejeitados,
como no presente caso
, não culmina na alteração de um ou outro ponto do recurso.

Quando os embargos são acolhidos, a parte recorrente pode, querendo, retificar seu recurso, no ponto em que a sentença foi alterada em seu desfavor. Fora isso, não se pode “emendar” recursos, alterar suas razões.

Sobre o tema, trago precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado.

(...)”
(Ap 111436/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DEDUZIDA EM AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE PROTOCOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Os princípios recursais da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade e o da consumação impedem a interposição de idêntico recurso mais de uma vez contra uma mesma decisão. Já tendo ocorrido a interposição de recurso questionando o indeferimento da justiça gratuita a

primeira interposição recursal leva a ocorrência de preclusão consumativa,

sendo inadmissível

o segundo

em que é questionada a mesma decisão.”
(Ag 81627/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

Ressalto que eventual fato novo serão levadas em consideração. O processo como um todo, tal como o conexo, será, obviamente, analisado para se dirimir a controvérsia.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de id. 77495960 e seguintes.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR MARTINS GARCIA e LUZIANE RODRIGUES GARCIA
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião n. 0000071-32.2004.8.11.0017 - Cód. 7323, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 77495630).

A pretensão dos apelantes/autores é a aquisição de domínio de imóvel localizado na região “Taveira”, margem esquerda do Rio das Mortes e direita com Riozinho, em Novo Santo Antônio/MT, denominada Fazenda Riozinho, de 3.904,7727 ha, constante da totalidade da matrícula 2.557, do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT, com área de 1.494 hectares e 5.942m2, da totalidade da matrícula 10.861, do Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Circunscrição de São Félix do Araguaia/MT, com área de 1.496 hectares e 6.772m2 e parte da matrícula 20.174, do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT, possuindo apenas 913 hectares e 5.013m2 da área maior de 2.031 hectares e 6.555m2.

Dizem, na inicial, que a posse dos antecessores, José Mendes de Morais e Eurípedes de Morais, remonta desde 1965, e que adquiriram o imóvel em 1986, sendo que exercem atividade pecuária, com construção de casa, currais, galpão, cercas e estradas, motivo do ajuizamento da ação, pretendendo a aquisição do domínio.

O feito teve seu decorrer, com apresentação de defesa por alguns requeridos, ausência de interesse dos entes públicos, audiência de instrução e, por fim, sobreveio a sentença.

Em suma, sustentou o julgador de primeiro grau que a prova apresentada pela parte apelante, referente à posse, foi exclusivamente testemunhal, de maneira que, por ausência de soma com prova documental, não se demonstrou o direito à usucapião:

“[...] Decido.

Observo que o pedido de usucapião tem origem em posse existente, em tese, desde o ano de 1965, razão pela qual o diploma a ser utilizado no caso em tela é o Código Civil de 1916 que em seu artigo 550 assim dispunha:

Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 1955). Grifei.

O artigo 2028 do Código Civil de 2002, por sua vez, preconiza:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Superada a questão de direito intertemporal, passo a analisar o mérito da ação de usucapião.

Observo que a parte autora alega ser possuidor da área em questão a qual adquiriu do senhor Eurípedes Rodrigues de Morais.

Consta da inicial que o senhor Eurípedes, conhecido como Euripão, além de José Mendes de Morais, conhecido como Taveira, mantinham posse mansa e pacífica do imóvel objeto desta lide desde o ano de 1965.

Contudo, os autores não lograram comprovar, documentalmente, o período da posse alegado, cingindo a demonstrar o tempo da posse por prova exclusivamente testemunhal, situação vedada pela lei.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que os senhores Eurípedes Rodrigues de Morais e José Mendes de Morais exerciam posse mansa e pacífica na área em questão.

Como é cediço, uma área de quase quatro mil hectares tem valor muito superior a 10 (dez) salários mínimos.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato supostamente celebrado pelos autores com o Sr. Eurípedes partes foi verbal. Como é cediço, em sede de provas, por vedação legal expressa, apenas se admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do salário mínimo. Eis o teor do art. 401 do Código de Processo Civil, in verbis.

“ A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maios salário-mínimo vigente no país, ao tempo em que for celebrado”.

Ao comentar o artigo em evidência, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero afirmam:

“Como regra, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maios salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

Vale dizer: como regra, não se mostra possível pretender a existência de contrato acima do limite estabelecido em lei mediante prova exclusivamente testemunhal”. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4a Edição. Editora RT.

Desta forma, não há como este Juízo aferir o tempo em que os autores e seus antecessores estão na área, pois a lei veda a prova de celebração de contrato por meio exclusivamente testemunhal.

Uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a improcedência do pedido é de rigor.

Não obstante tal fato, após oitiva das testemunhas em Juízo, não restou devidamente demonstrada a posse no local aduzido na inicial.

Compulsando atentamente os autos, observa-se uma séria controvérsia acerca do exato local da posse do autor Jair.

As testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao afirmar que o autor Jair tem sua posse no local denominado “Fazenda Kanaxuê” que não se confunde, integralmente, com a área objeto do litígio.

Além disso, como é cediço, a posse capaz de gerar a usucapião é denominada ad usucapionem e se trata de posse exercida com a ideia de dono, resultando ínsita a vontade de ter o possuidor a coisa para si.

Desta forma, cabia ao autor demonstrar a posse cum animo domni, trazendo aos autos provas inequívocas da sua posse, bem como as benfeitorias feitas em mais de quinze anos na posse da terra. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. POSSE PRECÁRIA. PERMISSÃO. TOLERÂNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. 1. Na ação de usucapião deve haver prova robusta da posse, da qualificação e do ânimo dos possuidores. Com efeito, para firmar a certeza sobre o preenchimento do requisito temporal, a prova deve ser extreme de dúvidas, o que não se pode afirmar dos depoimentos prestados em juízo, cujas declarações continham dados dissonantes da realidade. 2. Considerando que as relações familiares ensejam, via de regra, atos de permissão ou tolerância, referidos no art. 497 do Código Civil de 1916 (e no art. 1.208 do Código Civil de 2002), a caracterização da posse mansa e pacífica com ânimo de dono entre pais e filhos demanda a produção de prova especialmente robusta e convincente das circunstâncias. 3. Embora não haja dúvida quanto à ocupação do imóvel pelos autores, a ausência de comprovação clara e cabal do exercício de posse ad usucapionem, por mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica e com animus domini, conduz à manutenção do juízo de improcedência (art. 550 do Código Civil de 1916). (TRF-4 - AC: 3550 RS 2005.71.02.003550-2, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 03/02/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 01/03/2010). Grifei.

As provas juntadas aos autos são extremamente frágeis para que se afirme que os autores exerciam de fato posse em toda a área requerida, já que nada se comprovou acerca de quais benfeitorias foram feitas em todo o período em que o autor exerceu sua posse na terra.

Portanto, deveria o autor comprovar suas alegações com provas documentais, o que não fez, deixando, assim, de se desincumbir de ônus que lhe competia.

As provas produzidas no presente processo são extremamente precárias a permitir a procedência dos pedidos.

Como é sabido, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele - artigo 333, I, do Código de Processo Civil, que assim preconiza:

“Art.333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu

direito. [...]

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência pátria não é diferente. Vejamos:

“[...] QUANDO O AUTOR NÃO PRODUZ AS PROVAS, OU AS PRODUZ DE FORMA INSUFICIENTE, A SENTENÇA QUE AS ANALISOU NOS LIMITES DELINEADOS PELA LITISCONTESTATIO, E REJEITA O PEDIDO HÁ DE SER MANTIDA POR SEUS JURÍDICOS E LEGAIS FUNDAMENTOS. 3. SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF – acórdão 184886, Relator JOÃO EDGMONT LEÔNCIO LOPES (10/12/2003), Fonte Informa Jurídico – Edição 33 – volume I).

A propósito, Nélson Nery Jr. observa que:

"Segundo regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito" (Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo: RT, p. 822).

No mesmo sentido, Vicente Greco Filho ensina:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro - Saraiva - 11a ed. v. II, 1996, p. 204).

Assim, no presente caso, examinando com profundidade toda prova documental constante dos autos, concluo ser ela insuficiente para comprovar a legitimidade da pretensão do Autor.

Conclusão:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de usucapião proposto por Jair Martins Garcia e Luziane Rodriges Garcia, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

Condeno os autores em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, devendo ser dividido equanimemente entre os advogados das partes que ofereceram resistência no presente feito.

Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia e Barra do Garças/MT para as providências necessárias.

P.R.I.C.”

Nos termos da sentença, “
os autores não lograram comprovar, documentalmente, o período da posse alegado, cingindo a demonstrar o tempo da posse por prova exclusivamente testemunhal, situação vedada pela lei”
e que
“o contrato supostamente celebrado pelos autores com o Sr. Eurípedes partes foi verbal”,
e
, “em sede de provas, por vedação legal expressa, apenas se admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do salário mínimo”.

O juiz se baseou no art. 401 do CPC/73, vigente à época, que estabelece que
“A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados”.

O entendimento é condizente com demais julgados pelo país, em que se compreende que a usucapião deve ser demonstrada também por outros meios de provas, sob pena de a prova testemunhal ser o único pilar da parte autora, possibilitando que possa ser utilizada de forma a legitimar ocupações indevidas.

Cito diversos julgados neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE. A usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil). A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas.
A usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária, para sua configuração, a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.
”

(TJ-MG - AC: 10223031234865001 Divinópolis, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE. A usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil). A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas
. O pedido de usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO”
(TJ-CE - AC: 00006382220088060095 CE 0000638-22.2008.8.06.0095, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. JUSTO TÍTULO NÃO CONFIGURADO.
REQUISITO NÃO SUSCETÍVEL DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00004940220158160038 PR 0000494-02.2015.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 06/02/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1238 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1 - Para a caracterização da prescrição aquisitiva, a posse é fundamental, exigindo a lei que ela seja revestida de algumas características: o ânimo de dono, ser mansa e pacífica (sem oposição), e contínua, sem interrupção do lapso temporal. 2 - É bem verdade que não se exige boa-fé ou justo título, no entanto, exige-se a demonstração dos requisitos tempo, animo de dono, posse mansa e pacífica, e, de acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I). 3
- A prova exclusivamente testemunhal não é capaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

(TJ-GO - 02452834320118090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021).

Na inicial, bem como no andamento do feito, apenas se apresentou os títulos de domínio do imóvel, bem como documentações de medição, sem qualquer outro documento que evidencie a posse em si sobre o imóvel no tempo alegado.

Os apelantes dizem exercerem a posse do imóvel desde 1986, de modo que, certamente, seria prova de fácil demonstração àquele que usa a área.

Na vistoria realizada no feito conexo no ano de 2010, apesar de se aferir a existência de alguns bens, concluiu-se serem antigos/destruídos, e que “
não há benfeitoria edificada dentro do imóvel objeto da presente ação pelo Sr. Jair
” (id. 77495604, p. 06).

A vistoria não serviu a demonstrar a posse por tempo suficiente à usucapião, e a conclusão de constatação apenas em prova testemunhal não é possível.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022